Tribunal: STF
Processo: HC 137025
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MILITAR. CRIME PRATICADO EM LUGA SUJEITO À ADMINISTRATAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE EM RAZÃO DE O PACIENTE TER SIDO DISPENSADO DAS FORÇAS ARMADAS. PACIENTE ERA MILITAR POR OCASIÃO DO COMETIMENTO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II – Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado. Precedentes.



    III – O lapso temporal previsto no art. 79 do Código de Processo Penal Militar para o oferecimento da denúncia (cinco dias se o acusado estiver preso), caso ultrapassado poderia ocasionar tão somente o excesso de prazo da prisão, mas não a nulidade da denúncia.



    IV – O mero erro material verificado na elaboração do laudo toxicológico não afasta suas conclusões.



    V - Ordem denegada.